Tribunal: TJBA
Processo: 8069007-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069007-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAEL ANDRADE SOUZA

Advogado(s)
:
RAFAEL ANDRADE SOUZA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
WILLIAM CARMONA MAYA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO UNÂNIME. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC. OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, nos quais o embargante sustenta a existência de erro material e omissão, especialmente no que se refere à aplicação indevida de multa e à ausência de menção ao parcelamento das custas processuais.

2. A multa de 5% prevista no §4º do art. 1.021 do CPC não se aplica quando o julgamento do agravo interno se dá por maioria.

3. Verifica-se omissão no acórdão quanto ao parcelamento das custas, em até 20 (vinte) parcelas mensais, nos termos do que foi efetivamente decidido em sessão colegiada.

4.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069007-88.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante RAFAEL ANDRADE SOUZA e como apelada ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER EM PARTE os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 29 de Abril de 2025.